Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1- O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2- Se após a citação, as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, o juiz não pode extinguir a execução antes do prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, porque violaria frontalmente o art. 922 do CPC.
3- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.